Tribunal: TJDFT
Processo: 0739569-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739569-94.2020.8.07.0001 RECORRENTE: IGOR DE SOUSA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSIGNIFICÂNICIA. NÃO APLICÁVEL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. CRITÉRIO DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICÁVEL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio da insignificância não possui aplicabilidade em casos de tráfico de drogas, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato ou presumido – sendo irrelevante, para a sua configuração, a maior ou menor quantidade de substância ilícita apreendida. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 150 em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que as condenações pretéritas ao fato em apuração, transitadas em julgado e que tenham alcançado o período depurador, embora não sejam aptas para configurar o instituto da reincidência, podem ser usadas para valorar negativamente os antecedentes. 2.1. O direito ao esquecimento não tem previsão legal, ficando sua aplicação a critério do julgador, dependendo das circunstâncias do caso e a gravidade do delito pelo qual o réu foi condenado. 3. Para valoração negativa da circunstância especial do art. 42 da Lei de Drogas, a natureza e a quantidade do entorpecente devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única – com exceção de situações bastante específicas, nas quais a expressiva quantidade de droga pode justificar tratamento diferenciado. 3.1. Apesar do potencial reconhecidamente destrutivo à saúde física e mental do usuário da cocaína/crack, se a quantidade apreendida é pouco expressiva não é possível a exasperação da pena-base. 4. Em que pese o legislador não ter estipulado critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou certas diretrizes quanto ao aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, são elas: i) a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; ii) a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima; ou iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação concreta e idônea. 4.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o critério de 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial, devendo ser mantido. 5. Os requisitos do §3o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 devem ser preenchidos cumulativamente para que o réu faça jus a sua aplicação. Na hipótese, apesar de antiga a condenação anteriormente imposta, não há falar em bons antecedentes criminais, impossibilitando a aplicação da minorante. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 59 do Código Penal, e 33, §4o, da Lei 11.343/06, sustentando que a valoração negativa dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, não pode se amparar em condenações ocorridas há mais de 10 (dez) anos do novo fato, sob pena de se adotar o sistema da perpetuidade para caracterização dos maus antecedentes. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora, de que não houve o transcurso de mais de 10 anos entre a extinção da punibilidade e o novo fato, se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “A valoração negativa dos antecedentes criminais é permitida, mesmo após o período depurador da reincidência, desde que não atingidas pelo lapso temporal de 10 anos entre a extinção da pena e o cometimento da nova infração” (AgRg no AREsp n. 2.483.353/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 10/10/2024). Assim, “A pretensão recursal esbarra na Súmula 83/STJ, já que o entendimento aplicado pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.” (AREsp n. 2.385.211/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 24/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito do tema: “A modificação da conclusão do Tribunal de origem, no sentido de afastar a aplicação do tráfico privilegiado, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ” (AREsp n. 2.669.807/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 17/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003